Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO N.: 0717586-47.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme determinação contida na decisão de ID Num. 11543668, págs. 1/2, proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio Mello, os autos voltaram a esta Relatoria, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em reexame do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, já julgado por esta egrégia Turma, oportunidade em que foi proferido o Acórdão no 1086565 (ID Num. 3764411, págs. 1/9). O mérito do presente recurso diz respeito à suspensão ou não do cumprimento provisório da sentença proferida na Ação de no 2010.01.1.146944-5, em que o Ente Público foi condenado a proceder à contagem diferenciada de tempo para efeito de aposentadoria especial decorrente de serviços prestados em condições especiais, nos termos do artigo 57 da Lei no. 8.213/91, além de providenciar a documentação necessária à comprovação das condições especiais de trabalho aos médicos representados pelo Agravado, matéria sobre a qual foi reconhecida a Repercussão Geral pelo Tema 942 do STF (RE no 1.014.286/SP). O RE no 1.014.286/SP foi julgado em sessão realizada aos 31/08/2020, oportunidade em que fixada a tese objeto do Tema 942, publicado o acórdão no DJe de 24/09/2020. Diante disso, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento, no prazo comum de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator